Tribunal: TJMT
Processo: 1039776-15.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039776-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (APELADO), VICTOR REIS SILVEIRA SIQUEIRA - CPF: 112.310.756-43 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), MONIZE ALBERTI CARRECO - CPF: 153.521.057-50 (ADVOGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), IGORN BENEDITO DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 008.730.481-30 (APELANTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RAC N. 1039776-15.2022.8.11.0041

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSUMOS AGRÍCOLAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as sementes adquiridas pela parte autora apresentaram vícios que comprometeram a produção agrícola, e se houve demonstração suficiente do nexo causal entre a alegada má qualidade dos insumos e os prejuízos na lavoura.

III. Razões de decidir

3. Compete ao autor comprovar o defeito das sementes e a relação de causalidade com o dano alegado, conforme previsto no art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Inexistência de prova técnica contundente realizada à época dos fatos capaz de demonstrar o vício das sementes e a conexão direta com as perdas agrícolas.

5. Documentos apresentados pela parte ré demonstram a conformidade técnica dos produtos, afastando a presunção de defeito.

6. Laudos particulares apresentados não se mostram conclusivos para imputar à ré a responsabilidade pelos danos alegados.

7. Ausente comprovação inequívoca do vício do produto e do nexo causal, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

8. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Cabe à parte autora o ônus de comprovar a existência de vício no produto adquirido e o nexo de causalidade entre o alegado defeito e os prejuízos sofridos. 2. A ausência de prova técnica efetiva e contemporânea aos fatos inviabiliza a responsabilização do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
IGORN BENEDITO DE ALMEIDA FIGUEIREDO
(Id-

276974407), contra sentença proferida pela
MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. (Id-

276974399), que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
nº. 1039776-15.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de
CASA DO ADUBO S. A.,
concluiu por
julgar improcedente a demanda, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, observado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Alega a parte Apelante que:

Firmou com a parte ré escritura pública de abertura de crédito com garantia de alienação fiduciária em 18/02/2022, no valor de R$ 700.000,00, tendo como garantia imóvel rural de sua propriedade;

Adquiriu sementes da Apelada que apresentaram anomalias, prejudicando substancialmente sua produção de soja e milho;

Foram produzidos dois laudos técnicos: um para a lavoura de soja e outro para a de milho. O primeiro concluiu que o cultivo não se adaptou à propriedade, e o segundo que a perda na produção de milho decorreu de plantio fora da janela ideal, causado por atraso decorrente dos problemas com a soja;

Testemunhas confirmaram que o manejo da lavoura foi adequado, o clima era favorável e que as sementes, apesar de germinarem, não maturaram adequadamente;

A Apelada foi notificada para realizar perícia e não o fez, embora tivesse recursos técnicos para tal, tentando assim se esquivar da responsabilidade.

Em suas palavras, “o próprio preposto da Apelada [...] atestou, em suas visitas à propriedade do Apelante, que o manejo estava adequado” e “[...] houve anomalia na lavoura do Apelante e em outras regiões do Estado”. Reforça ainda que “[...] dos 300 hectares plantados, 115 hectares não foram colhidos devido à falta de maturação das sementes [...]”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Os laudos técnicos anexados com a inicial são válidos como prova, inclusive corroborados por depoimentos testemunhais que confirmam o manejo correto e ausência de fatores climáticos adversos;

A sentença errou ao exigir prova pericial antecipada nos termos do art. 381 do CPC, pois a situação não se enquadra nas hipóteses legais ali previstas;

A inversão do ônus da prova é aplicável ao caso diante da hipossuficiência técnica do autor frente à Apelada, mesmo não sendo típico caso de relação de consumo, conforme jurisprudência do STJ e TJ-MS citada nos autos;

Houve confusão na sentença entre os conceitos de germinação (que ocorreu) e maturação (que não se completou), sendo esta última o verdadeiro cerne do problema.

Sustenta ainda que:

A conduta da Apelada caracteriza falha na prestação de serviço, pois, apesar de ciente das anomalias, não providenciou a análise técnica devida;

Há precedente do TJ-MS reconhecendo responsabilidade do fornecedor em situação similar, mesmo quando os certificados de conformidade atestavam a regularidade das sementes;

A ausência de colheita e os danos decorrentes da frustração da lavoura configuram não apenas prejuízo material, mas também dano moral, dada a frustração, angústia e perda econômica sofrida.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais;

A CASA DO ADUBO S.A. seja condenada ao pagamento de perdas e danos sofridos pelo Apelante, bem como à indenização por danos morais, considerando inclusive os protestos indevidos realizados;

Haja inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-276974409.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
concluiu por
julgar improcedente a demanda, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, observado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

A presente demanda foi ajuizada pelo Apelante em desfavor da Apelada, aduzindo ser proprietário da
Fazenda Santa Emília
, no município de Santo Antônio do Leverger/MT, onde desenvolve atividades agrícolas, tendo adquirido da empresa Apelada insumos agrícolas (sementes, fertilizantes, herbicidas, entre outros) para o cultivo das lavouras de soja e milho, mediante contrato de abertura de crédito com garantia de alienação fiduciária, no valor de
R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), dando o referido imóvel, matriculado sob n. 6.477, do CRI da mesma Comarca, como garantida do negócio firmado entre as partes.

Afirma que as sementes de soja e milho, além de diversos insumos agrícolas, totalizaram
R$ 1.363.259,77
(um milhão, trezentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), conforme notas fiscais juntadas aos autos, sendo as sementes de soja plantadas entre os dias 8 e 12 de novembro de 2021, dentro do prazo indicado pelo fabricante.

Todavia, alega que o cultivo foi comprometido devido à inadequação das sementes às condições da propriedade, fato atestado por laudos técnicos, os quais indicam que as sementes permaneceram na fase vegetativa, sem alcançar o ponto de maturação.

Alega, ainda, que a perda da lavoura de soja impactou diretamente na safra de milho, que foi plantada fora da janela ideal (23 a 25 de março de 2022), sendo que a baixa produtividade do milho foi atribuída tanto ao plantio tardio quanto às condições climáticas, que se tornaram desfavoráveis.

Assevera que houve a perda total da lavoura de soja, que compreendia 115 hectares, resultando em prejuízo econômico significativo, sendo que a lavoura de milho produziu 37 sacas a menos por hectare, acumulando um prejuízo total de 4.602 sacas, aproximadamente, sendo a empresa ré cientificada das dificuldades enfrentadas, contudo, não adotou qualquer medida para mitigar os danos ou propor solução para os problemas relatados.

Pois bem.

A r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

Isso porque como bem salientado na sentença que se recorre, o Apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
ex vi
do que determina a regra do art. 371, I do CPC.

No caso em apreço o ônus da prova recai ao Apelante, o qual tem o dever de demonstrar de conforma irrefutável a existência de vícios havidos nas sementes adquiridas com a Apelada, ou seja, inexiste provas claras nos autos que possam demonstrar que os produtos fornecidos pela Recorrida estavam defeituosos ou fora dos padrões normais de produtividade e que os prejuízos sofridos pelo Recorrente teriam advindos justamente desse vício e/ou falha.

Deveria o presente feito ser precedido de produção antecipada de prova a ser realizada ao tempo do plantio, oportunidade aquela em que se poderia aferir com precisão que as sementes que foram adquiridas possuíam ou não qualquer evidência de vício e/ou falha a comprometer a produtividade, todavia, referida situação inexiste no caderno processual.

Assim a alegação de não germinação das sementes na área de plantio, dependia de prova a ser realizado ao tempo do ocorrido, no entanto, decorrido o lapso temporal restou frustrada a realizado da aludida prova, portanto, não se apresenta nos autos qualquer levantamento técnico preciso e contundente a demonstrar qualquer falha nas sementes vendidas pela Apelada.

Logo, incumbe ao Autor demonstrar minimamente nos autos, que a ausência de germinação das sementes, ao qual alega serem de má qualidade, teria se dado por vício e/ou falha do produto adquirido, situação essa a qual a produção antecipada de prova se torna imperiosa.

Dentro dessa linha de raciocínio a reparação do dano postulada pelo Apelante depende da demonstração da conduta (ou omissão) culposa procedida pela Apelada, a fim de se alicerças eventual condenação pela indenização a que busca.

Por outro lado, como bem afirmado pelo Juízo singular na sentença que se recorre, os documentos juntados aos autos pela Apelada, evidenciam que as sementes estavam dentro das especificações técnicas e com termos de conformidade válidos.

Por último e não menos importante, os laudos trazidos aos autos pelo Apelante não são suficientes a comprovar de forma conclusiva quanto a eventual baixa qualidade das sementes adquiridas, bem como que a perda das safras teria se dado justamente ao fato de o produto não estar dentro das especificações necessárias de produtividade.

Malgrado ao que se falou, resta demonstrado nos autos inexistir qualquer elemento de prova minimamente apto a comprovar o nexo causal entre a suposta inadequação do cultivo e os prejuízos alegados pelo Recorrente decorrente da aquisição das sementes adquiridas.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

De acordo com a regra do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizo da causa, todavia, com a observância do disposto no art. 98, §3º do mesmo
códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025